Tribunal: TJMT
Processo: 1032709-45.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032709-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO SILVA BARBOZA - CPF: 022.925.681-36 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JESSICA FOGACA VIEIRA BARBOZA - CPF: 333.027.718-19 (APELANTE), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de indenização. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Parte que deixou de pagar as parcelas das custas de distribuição. Vício sanável. Necessidade de concessão de oportunidade de sanar o vício antes de proferir sentença terminativa. Inobservância da regra do art. 317 do CPC. Sentença cassada. Recurso provido

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que, ante a ausência de recolhimento das demais parcelas das custas de distribuição, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da citação da parte contrária e devida angularização processual, não sendo mais cabível cancelar a distribuição da ação, a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência ou insuficiência do recolhimento das custas iniciais exige ou não a prévia intimação da parte autora para lhe oportunizar a chance de regularizar a situação.

III. Razões de decidir

3. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANO SILVA BARBOZA e JÉSSICA FOGAÇA VIEIRA BARBOZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização (Proc. nº 1032709-45.2024.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes em desfavor de RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA, ante a ausência de recolhimento das custas de distribuição, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (cf. Id. nº 370445899).

Os apelantes s
uscitam a nulidade da sentença apelada porque a extinção do processo não foi precedida de intimação para que fosse oportunizada a regularização da situação, com o saneamento do vício processual, em desacordo com o preconizado no art. 317 do CPC, bem assim ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, e, sob outro enfoque, sustentam que, de acordo com a jurisprudência do STJ, após a citação da parte contrária, a extinção do feito por falta de pagamento das custas de distribuição equivale à hipótese de abandono disciplinado no inciso III do art. 485 do CPC, cujo reconhecimento pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a deficiência.

Ressalvam, no mais, que, “
tão logo que tomaram ciência da sentença extintiva, providenciaram o recolhimento integral das 5 parcelas de custas processuais que se encontravam inadimplidas”, para demonstrar a sua boa-fé e que “jamais tiveram a intenção de abandonar a causa ou de se furtar ao cumprimento das obrigações processuais”, sendo que a “inadimplência decorreu de dificuldades financeiras temporárias, circunstância que, aliás, justificou o próprio pedido de parcelamento das custas quando do ajuizamento da ação”, sendo que a extinção do processo sem resolução do mérito neste momento, quando a lide já está pronta para ser resolvida, atenta contra o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, a fim de determinar a retomada do processamento da demanda na origem (cf. Id. nº 368713541).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 370446358, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de Indenização proposta pelos apelantes em face das apeladas, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constado que não houve o recolhimento das parcelas das custas iniciais de distribuição.

Eis, a propósito, o que dispôs a r. sentença apelada:

“Deferiu-se o parcelamento das custas processuais (Id. 179240672), tendo sido posteriormente juntado o comprovante de pagamento da 1ª parcela (Id. 180945977).

Recebeu-se a petição inicial, determinando-se a citação (Id. 181047877).

Ato contínuo, em consulta ao site do TJMT, constatou-se que a parte autora recolheu apenas a primeira parcela das custas processuais.

É o relatório necessário.

D E C I D O

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento integral das custas processuais, tendo em vista que comprovou nos autos o pagamento de apenas 1 (uma) das 6 (seis) parcelas devidas.

Em consulta ao sítio eletrônico da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal de Justiça (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1032709-45.2024.8.11.0003), constatou-se que a parte autora efetuou o pagamento de apenas 1 (uma) parcela das custas processuais, permanecendo inerte até a data da prolação desta sentença, com 5 (cinco) guias vencidas pendentes de pagamento:

(...)

Ressalta-se que o parcelamento das custas processuais foi admitido no Código de Processo Civil de 2015, no § 6º do art. 98. Denote-se que cabe à parte autora, após o deferimento do parcelamento, realizar o primeiro pagamento em 15 (quinze) dias, na forma do que estabelece o art. 290 do CPC, devendo arcar com o pagamento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias.

Infelizmente, algumas partes abusam da possibilidade de parcelamento prevista pelo Código de Processo Civil, o que compromete o desenvolvimento válido e regular do processo.

Tal fato impede o prosseguimento do feito, uma vez que a parte autora deixou que o prazo de pagamento se escoasse sem tomar qualquer providência, deixando de realizar os atos que lhe competiam.

Sendo o pagamento das custas processuais condição essencial ao desenvolvimento da ação, a extinção é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que prevê: ‘O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado’.

O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor para recolher as custas processuais devidas antes de se determinar a extinção do processo, com base no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil:

(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO EXTINTA a presente “Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes”, proposta por LUCIANO SILVA BARBOZA e JESSICA FOGACA VIEIRA BARBOZA, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA, pessoas jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, e o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando as partes autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Objetivamente, procede a queixa recursal, eis que não sendo o caso de cancelamento da distribuição, tendo em vista que já houve a angularização processual, e em se tratando de vício meramente processual, perfeitamente sanável por providência a ser adotada pela parte, aplica-se à espécie o art. 317 do CPC, que reza que, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

Esse é o entendimento que, para além da literalidade do texto legal, condiz e prestigia o princípio da primazia do julgamento/resolução do mérito, que impõe a superação de qualquer obstáculo formal para que se atinja a resolução do mérito da causa (e a produção do resultado satisfativo do direito material) em detrimento de nulidades ou de quaisquer outros obstáculos à consecução desse resultado utilitário último do processo, sendo o caso dos autos um ótimo exemplo de como o problema já poderia ter sido solucionado se tivesse sido oportunizado à parte a chance de suprir/sanear a falta e defeito formal, afinal, assim que intimados da sentença terminativa, os autores/apelantes se mexeram para, enfim, realizar o pagamento das custas em aberto e, assim, regularização da situação processual (cf. Id. nº 370446354 e 370446355).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para a retomada do regular processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026